Tribunal: STF
Processo: RE 1294163
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PERSISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, IX, e § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, “Considerando que o requerente exerceu sua função laboral através de um vínculo considerado nulo por não ser precedido de concurso público, tampouco por respeitar os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, assiste-lhe o direito determinante que impõe a Administração Pública efetuar o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e demais da espécie.” (eDOC 14, p. 12)
    É o relatório. Decido. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria discutida nestes autos. Ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:
    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente